Tribunal: TJPA
Processo: 0002805-14.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002805-14.2015.8.14.0040
APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: SEGTRAN SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002805-14.2015.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-B
APELADO: SEGTRAN SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA EPP
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO INCISO VI DO ART. 485 DO CPC. INÉRCIA QUE SE AMOLDA A HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DECISÃO QUE MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
PROVER
o
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002805-14.2015.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-B
APELADO: SEGTRAN SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA EPP
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T O R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BRADESCO SAUDE S/A objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos termos do artigo 485, VI do CPC/2015, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Cobrança proposta em desfavor de SEGTRAN SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA EPP.
Em breve síntese, em suas razões recursais de Id 958846, a parte Apelante sustém que não foi intimada para recolher as custas de diligência de citação, pelo que a referida ação não poderia ter sido extinta. Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença
a quo.
Não há contrarrazões, ante a falta de triangulação processual (Id 958846 – pág. 13).
Recurso recebido em seu duplo efeito (Id 1290774).
Constatada a ausência de digitalização das fls. 101/105 dos autos, foi proferido despacho determinando o retorno dos autos para as providências necessária (Id 2543558), tendo sido certificada a inexistência das referidas páginas nos autos físicos aquando da digitalização (Id 254582).
Diante à imprescindibilidade de identificação do teor material de todos os arquivos anexados aos autos eletrônicos, foi determinada a intimação da parte Apelante para trazer aos autos as folhas faltantes (Id 3268735), tendo esta se manifestado pela impossibilidade de juntada das fls. 101/105 por não constarem dos autos físicos (Id 3354989)
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido (Id 958846 – pág. 9/10), pelo que conheço do recurso.
Inexistindo questões preliminares, passo à análise do
meritum causae
.
A
quaestio iuris
consiste em verificar acerca da decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial ante a ausência de regularização processual para recolher as custas de diligência de citação, nos termos do art. 485, VI do CPC, consoante informações constantes do Sistema LIBRA.
Cabe esclarecer que o abandono da causa não se confunde com falta de interesse de agir, apesar de ambas serem causas de extinção do processo sem julgamento de mérito, previstas inclusive em incisos diferentes, II e VI, respectivamente do art. 485, CPC.
No caso sub judicie, a suposta hipótese seria de abandono de causa, sendo equivocada a fundamentação jurídica utilizada na sentença, já que incabível a aplicação do inciso VI do art. 485 do CPC.
Neste viés, observa-se que a extinção do processo por abandono de causa não resolve o mérito processual e só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, o que não há prova nos autos ante a ausência de qualquer registro no Sistema LIBRA quanto a publicação da mesma.
Logo, resta evidenciada a ausência da intimação pessoal da parte, razão pela qual se deve reformar a sentença, determinando o regular processamento do feito.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. ação de EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada. 2. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (2310905, 2310905, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-15)
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0013567-55.2016.8.14.0040 APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS ADVOGADO: LUISE NUNES DE MELO APELADO: COSTA E VIANA COMERCIO LTDA ME APELADO: WELLIM BOTELHO VIANA APELADO: FABIO COSTA SILVA RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 485, III DO CPC/15. NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. INAPLICÁVEL A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15. II – Aduziu o recorrente que seria imprescindível a intimação pessoal da parte antes de se extinguir o feito com fulcro no art. 485, III do CPC/15 e que tal medida dependeria da provocação da parte contrária, mencionando a súmula 240 do STJ. III – O julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal. No entanto, se mostra inaplicável a súmula 240 do STJ ao caso, pois o réu não integrou a lide. IV - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. (2493955, 2493955, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-26)
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001719-42.2014.8.14.0040 APELANTE: DUTRA E MEZZAROBA LTDA ADVOGADO: SEMARI AKOQUATI FRANCA – OAB/PA 12.232 ADVOGADO: NAYARA CRISTINA MELO ARAÚJO – OAB/PA 15.629 E OUTROS APELADO: CONSTRUTORA SÃO FRANCISCO LTDA APELADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE BRITO APELADA: RICARDINA ARAÚJO DE BRITO ADVOGADO: DEMETRIUS REBESSI (DEFENSOR PÚBLICO) COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INÉRCIA DA EXEQUENTE/APELANTE QUANTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA E NÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE/APELANTE INOBSERVADA – EXIGÊNCIA INSCULPIDA NO §1º DO ART. 485 CPC/2015 – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não extinção do feito originário em razão da eventual não comprovação do recolhimento das custas complementares, consoante determinado pelo juízo primevo. 2 – Com efeito, verificado que a parte não promoveu atos e diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial. 3 – A intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo na hipótese de abandono de causa, nos termos do art. 485, §1º do CPC, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada deve ser anulada. 4 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido, anulando a sentença objurgada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 03 de dezembro de 2019, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora (2553754, 2553754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-10)
Ante o exposto, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.
EX POSITIS
, CONHEÇO E PROVEJO O RECURSO PARA REFORMAR A
SENTENÇA A QUO
, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2020